Tribunal: STF
Processo: AI 125488
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-16
Data de publicação: 1988-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, COM
COMPETÊNCIA DELEGADA, QUE NÃO TOMOU CONHECIMENTO DO PEDIDO DOS
AGRAVANTES DE CIRCUNSCRIÇÃO DA PERICIA A REGIAO ONDE SE SITUA
A GLEBA DE TERRAS, E TAMBÉM, PARA AFASTAR DA MESMA O OBJETIVO
'HISTÓRICO-ANTROPOLOGICO'.
INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO, NOS ACORDAOS DA CORTE (ACOR. 278
E 268) NO SENTIDO PRETENDIDO.
TRASLADO DEFICIENTEMENTE INSTRUIDO, NÃO CABENDO AO RELATOR SUPRIR
DEFICIENCIAS NA SUA FORMAÇÃO, POIS A RESPONSABILIDADE NA
INSTRUMENTALIZAÇÃO E DOS AGRAVANTES. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 288.
AGRAVO IMPROVIDO.